Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1002268-32.2020.8.11.0000
RECORRENTES: BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO E OUTROS
RECORRIDO: SANDRA MARA BASEI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRUNA CRISTINA DE SOUZA POLATO E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 48935484):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O INSTRUMENTAL PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILIQUIDEZ DO TÍTULO - MATÉRIA NÃO AFETA ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consigna ser “cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano” (REsp 1485797/GO, Quarta Turma, DJe 05/02/2015).
No caso, a via escolhida, vale dizer, Exceção de Pré-executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória.
Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.
Decisão monocrática mantida.” (N.U. 1002268-32.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2020).
Alegam violação aos artigos 803, I, parágrafo único e 1.021, §3o, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54644455).
Contrarrazões (ID 55405992).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 803, I, parágrafo único e 1.021, §3o, do CPC está amparada na alegação de que o acórdão recorrido reproduziu, na íntegra, os fundamentos utilizados na decisão objeto do agravo interno e que a tese acerca do excesso de execução deduzida na exceção de pré-executividade versa sobre matéria de ordem pública sendo desnecessária a dilação probatória.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso dos autos, a questão posta na exceção baseia-se em interpretação de cálculos, e não no título executivo judicial, que configura título exigível já que preenche todos os requisitos para tanto.
Repise-se que a agravante pretende discutir questões dependentes de dilação probatória, tais como excesso de execução e nulidade da execução ante a falta de liquidez, pois, como bem ressaltou nas razões deste regimental, o cálculo apresentado no Cumprimento de Sentença pela agravada SANDRA BASEI é meramente aritmético, fazendo incidir parâmetros inexigíveis e em desconformidade com o título exequendo, a exemplo dos juros moratórios a partir do desembolso (no caso das custas processuais), e da fixação (no caso dos honorários sucumbenciais), o que não pode ser admitido.
Defendeu que o termo inicial dos juros moratórios, in casu, deve se dar a partir do escoamento do prazo para cumprimento de sentença, e não dos respectivos desembolsos (no caso das custas) ou da fixação dos honorários sucumbenciais, o que deixa evidente o excesso do valor cobrado no cumprimento de sentença de origem, sem qualquer necessidade de dilação probatória, haja vista que a Agravante SANDRA BASEI fez incluir em seu cálculo um encargo inexigível àquele tempo. Assim, a discussão de cálculos não é matéria para ser debatida por esta via, mostrando-se descabida a exceção de pré-executividade para tal finalidade.” (ID 48935483)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI